Tribunal: STJ
Processo: 0713971-75.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503954 - DF
(2023/0350190-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAFE DE LA MUSIQUE BRAZILIAN PARADISE LTDA
OUTRO NOME
: R E V PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
AGRAVANTE
: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - DF040298
AGRAVADO
: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: STEVÃO GANDH COSTA - DF025579
JULIANA VIEIRA BARROS - DF036254
NATHALIA MARTINS DA SILVA - DF035708
INTERES.
: VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b190e8f-21ec-4eba-ba19-42bde4dac22c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503954 - DF
(2023/0350190-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAFE DE LA MUSIQUE BRAZILIAN PARADISE LTDA
OUTRO NOME
: R E V PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
AGRAVANTE
: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - DF040298
AGRAVADO
: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: STEVÃO GANDH COSTA - DF025579
JULIANA VIEIRA BARROS - DF036254
NATHALIA MARTINS DA SILVA - DF035708
INTERES.
: VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CAFÉ DE LA MUSIQUE
BRAZILIAN PARADISE LTDA. (outro nome: R. E. V. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.)
contra o acórdão de e-STJ fls.
que conheceu do agravo para conhecer em
552/557,
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na decisão ora agravada, concluiu-se: (i) pela ausência de negativa de
prestação jurisdicional; e (ii) que o acórdão de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ.
Nas razões do presente recurso de agravo interno (e-STJ fls.
), a
592/603
ora agravante reitera que houve negativa de prestação jurisdicional na hipótese,
acentuando que os embargos de declaração opostos não poderiam ser amoldados
como infringentes.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do feito ao crivo do órgão julgador colegiado
competente.
Documento eletrônico VDA55327400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 4760d0ce-9fbb-4064-9799-1e908be57cbf

Regularmente intimado, o agravado apresentou impugnação às fls.
606/612.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional, corretos
os acórdãos proferidos pela Terceira Turma, tanto na solução do agravo em recurso
especial quanto na rejeição dos embargos declaratórios posteriormente opostos, ante a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, conforme se observa do seguinte trecho:

"(...)
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à responsabilidade pela dissolução contratual, conforme se verifica
do seguinte trecho do acórdão:
'Foi posto de maneira clara e precisa que a
Embargante descumpriu o contrato e deu causa à sua resolução,
in verbis:
'A

descumpriu
a
cláusula
de
Ré/Reconvinte
exclusividade na comercialização de narguilé e por isso é de rigor
a incidência da cláusula penal convencionada.
De acordo com a cláusula primeira do 'Contrato de
Cessão de Uso de Espaço' celebrado entre as partes, ao
foi conferida exclusividade na 'venda de
Autor/Reconvindo
Narguilé dentro do Espaço YURB'.
A
não assegurou essa exclusividade,
Ré/Reconvinte
fato admitido na própria contestação, in verbis:
'Primeiramente, é importante esclarecer que a Ré
nunca mediu esforços para a garantir a manutenção da cláusula
de exclusividade. Prova disso são as trocas de mensagens,
acostadas à inicial (ID. 35165297; ID.35165297), onde o Autor
solicita providências por outros estabelecimentos estarem
comercializando narguilé, e os responsáveis do Yurb o
respondem prontamente, bem como fizeram as comunicações com
os outros estabelecimentos a fim de assegurar a cláusula de
exclusividade do Autor, conforme cópia de notificação anexa
(DOC_ 04).
Destaca-se que, a partir da última reclamação do
Autor (ID.35165297), em , a Ré interceptou os outros operadores
do
complexo e reforçaram a proibição de
14/03/2019
comercializarem narguilé, sob pena de multa contratual.
Momento em que a Ré foi informada que o Autor não
dava conta de suprir a demanda do comércio de narguilé nos
dias de maior movimentação no complexo, fato que estava
prejudicando a manutenção dos clientes ante as reclamações.
Com efeito, a Ré, com objetivo de resguardar o direito
de exclusividade do Autor, porém, manter a movimentação dos
clientes no complexo, reuniu com os operadores do complexo,
inclusive o Autor, informando do não atendimento da demanda e,
dessa forma, os operadores chegaram ao consenso, POR MEIO
DE ACORDO VERBAL, de que a venda de narguilé seria liberada
pelos outros operadores, desde que os operadores passassem um
percentual dos lucros para o Autor, tendo em vista a
exclusividade, conforme as declaração anexa (DOC_03).' A
incontrovérsia desse fato, resultante da sua admissão na defesa,
Documento eletrônico VDA55327400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 4760d0ce-9fbb-4064-9799-1e908be57cbf

é corroborada pelos diálogos eletrônicos de fls.
ID 23525013
5/6
e 1 ID 23525024, pela notificação de fl. 1 ID 23525014 e pela
contranotificação de fls.
ID 23525213.
1/2
Note-se que, ao mesmo tempo em que reconheceu a
quebra da exclusividade, tornando-a fato incontroverso, a
suscitou fato modificativo (repactuação verbal)
Ré/Reconvinte
que, todavia, não restou demonstrado.
A declaração de fl. 1 ID 23525212, subscrita por
empregado de empresa contratada pela
segundo
Ré/Reconvinte,
a qual o Autor /Reconvindo abdicou da exclusividade, não tem
potencial persuasivo para a comprovação do fato modificativo
alegado, nos moldes do artigo 408 do Código de Processo Civil:
'Art. 408. As declarações constantes do documento
particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração
de ciência de determinado fato, o documento particular prova a
ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao
interessado em sua veracidade.' Segundo a inteligência desse
dispositivo legal, declaração que tem por objeto ciência de
determinado fato não tem o condão de comprová-lo. Nas palavras
de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero:
'O documento particular que contiver declaração de
ciência, relativa a determinado fato, prova somente a ciência,
mas não o fato declarado (STJ, 6a Turma,
rel.
REsp 869.981/PB,
Min. Hamilton Carvalhido, j. 27.09.2006, DJ 18.10.2006). Se
uma pessoa declara que o condutor de um veículo estava
embriagado em certo horário de determinado dia, tal documento
somente serve para provar referida declaração e não diretamente
o estado em que se encontrava o condutor do veículo.
Mencionada declaração assemelha-se a uma prova testemunhal,
só que declarada por escrito. Assemelha-se, mas na realidade
não pode merecer a mesma credibilidade de um testemunho, já
que, no exemplo, esse foi feito por escrito, não em um
interrogatório presidido pelo juiz e polarizado pelo contraditório.
Como a declaração de um fato apenas se assemelha a
um testemunho, é claro que essa declaração não serve para
provar o fato declarado, devendo a parte interessada em que o
fato seja aceito em juízo produzir outras provas para demonstrá-
lo. Em outras palavras, a mera declaração de ciência relativa a
um fato, não retira da parte interessada na sua observância o
ônus da prova (STJ, 3a Turma,
rel. Min.
REsp 288.220/SP,
Humberto Gomes de Barros, j. 16.04.2004, DJ 28.04.2004).
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., Revista dos
Tribunais, p. 509)' Esse tipo de 'documento testemunhal',
exatamente porque contém declaração narrativa, não supre a
prova testemunhal e, por via de consequência, não basta à
demonstração do fato declarado. Acerca da matéria, anota a
Luciana Drimel Dias:
'Tratando-se de declaração de ciência, ou seja,
daquela em que o documento contém a declaração do interessado
acerca de um fato, presume- se verdadeira a realização da
declaração em si, mas não o seu conteúdo.
Constituirá mera narração do declarante acerca dos
fatos segundo o seu ponto de vista, não sendo apta a provar o
fato declarado.
Cabe à parte interessada produzir outras provas
aptas a corroborar a declaração do fato.(Código de Processo Civil
Comentado, RT, 2016, p. 685)'
Conclui- se, assim, que a
violou ou
Ré/Reconvinte
permitiu a violação da exclusividade de comercialização
de narguilé no Complexo Yurb, leniência obrigacional que
atrai a aplicação da cláusula penal assim ajustada:'
'CLÁUSULA
DÉCIMA
—
DA
RESCISÃO
PARÁGRAFO
SEGUNDO A infringência de qualquer uma das cláusulas e
Documento eletrônico VDA55327400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 4760d0ce-9fbb-4064-9799-1e908be57cbf

condições do presente contrato, ressalvado o prazo de 30
(trinta) dias previsto na cláusula terceira, parágrafo
segundo, importará na sua imediata rescisão, que
ocorrerá de pleno direito, independentemente de aviso ou
notificação judicial ou extrajudicial, sujeita a parte
infratora a pagar uma indenização equivalente a 4
(quatro) meses de aluguel, sem prejuízo de outras sansões
cabíveis e de indenização por perdas e danos.' No que
concerne à condenação ao pagamento de indenização pelo
uso
do
espaço
comercial,
inexiste
qualquer
inconciliabilidade entre a conclusão do julgado e as
premissas jurídicas que lhe deram sustentação, de
maneira que descabe cogitar de contradição.
Com efeito, o colegiado concluiu, sem contradição alguma, que a responsabilidade dos
Embargados cessa com a declaração judicial de resolução
(e-STJ fls.
).
do contrato'
415/417
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo
fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da
parte." (e-STJ fls.
)
554/555

Registra-se, portanto, que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Desse modo, não tendo a agravante apresentado nenhum argumento capaz
de infirmar as conclusões da decisão ora hostilizada, esta deve ser mantida hígida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55327400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 4760d0ce-9fbb-4064-9799-1e908be57cbf

É o voto.
Documento eletrônico VDA55327400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 4760d0ce-9fbb-4064-9799-1e908be57cbf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.503.954 / DF
Número Registro: 2023/0350190-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07139717520198070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAFE DE LA MUSIQUE BRAZILIAN PARADISE LTDA
OUTRO
NOME
: R E V PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
AGRAVANTE : ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - DF040298
AGRAVADO
: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : STEVÃO GANDH COSTA - DF025579
JULIANA VIEIRA BARROS - DF036254
NATHALIA MARTINS DA SILVA - DF035708
INTERES.
: VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAFE DE LA MUSIQUE BRAZILIAN PARADISE LTDA
Documento eletrônico VDA56081701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: 21ea66a5-e119-40ff-a0b3-44efa51343ae

OUTRO
NOME
: R E V PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
AGRAVANTE : ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - DF040298
AGRAVADO
: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : STEVÃO GANDH COSTA - DF025579
JULIANA VIEIRA BARROS - DF036254
NATHALIA MARTINS DA SILVA - DF035708
INTERES.
: VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: 21ea66a5-e119-40ff-a0b3-44efa51343ae